Tribunal: TCU
Processo: 044.128/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6432/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.128/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Brandao Carvalho (XXX.414.387-XX); Angela Maria Lopes da Silva (XXX.366.147-XX); Edison Alves (XXX.645.857-XX); Joana Darc Taglialegna Cardoso (XXX.802.797-XX); Natalia Jales Brauns (XXX.913.957-XX); Sebastiana Maria Aparecida Latuff de Souza (XXX.053.557-XX); Seraphim do Amaral (XXX.380.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão civil instituída por Edilson da Silva Brauns, no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, que corresponde à fundamentação legal de pensão civil com paridade.